Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-27.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001299-27.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s):MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. VOTO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1140005. TEMA 1.002 DO STF. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DO ESTADO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 2. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001299-27.2021.8.05.0032, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, a DEFENSORIA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator